Tribunal: TJPA
Processo: 0811633-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811633-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CANESIN COLAFEMINA

AGRAVADO: JOAO EUDES TAVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0811633-13.2020.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOÃO EUDES TAVEIRA FILHO

ADVOGADA: DANIELY MOREIRA PIMENTEL OAB/PA 18.764

AGRAVADO: MARCO ANTONIO CANESIN COLAFEMINA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO OAB/PA 65.336

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO RELATOR QUE DETERMINOU A PENHORA E AVALIAÇÃO DE 50% DOS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DO BEM DE CONJUGE RECEBIDO EM HERANÇA. INCABÍVEL. NA VERDADE, SE TRATA DE CESSÃO DE MEAÇÃO E DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, PASSÍVEIS DE PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CABIMENTO MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
,
determinando somente a conversão da penhora sobre o imóvel de nº 19.804 em penhora sobre os direitos que o Agravante possui sobre o bem alienado fiduciariamente
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

_________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0811633-13.2020.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOÃO EUDES TAVEIRA FILHO

ADVOGADA: DANIELY MOREIRA PIMENTEL OAB/PA 18.764

AGRAVADO: MARCO ANTONIO CANESIN COLAFEMINA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO OAB/PA 65.336

RELATORA: DESEMBARGA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta relatora, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela determinando a penhora e avaliação de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis de matrículas nº 19.804 do 2º Registro de Imóveis de Belém-Pa e nº 48.921 do 1º Registro de Imóveis de Belém-Pa
.

Em suas razões, alega o Agravante em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois ambos os imóveis não podem ser objeto de penhora visto que o de nº 48.291 foi recebido em herança por sua esposa, e, o de n 19.804 encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil como garantia em contrato de financiamento imobiliário.

Ante o exposto, o agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Após ser devidamente intimado o Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do Recurso de Agravo Interno (ID 4221800)
.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O agravante pleiteia em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois ambos os imóveis indicados para penhora não podem ser objeto de penhora visto que o de nº 48.291 foi recebido em herança por sua esposa, e, o de nº 19.804 encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil como garantia em contrato de financiamento imobiliário.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com relação à alegação de impossibilidade de penhora sobre o bem de matrícula nº 48.291, sob a justificativa de que a cônjuge do Agravante teria recebido o bem em herança, e, por conseguinte em razão do regime de casamente ser comunhão parcial de bens, não haveria comunicabilidade, entendo não haver razão.

No presente caso conforme instrumento de escritura pública anexado aos autos,
a Sra. Juliana Braga Taveira recebeu bem imóvel mediante cessão de meação de Maria Neiva Braga e cessão de direitos hereditários de Maria do Carmo Neiva Braga.

Logo, não há que se falar em herança recebida pela cônjuge do Agravante, mas de cessão onerosa de meação e de direitos hereditários pertencentes a terceiros, não caracterizando assim, uma das exceções constantes no art. 1.659 do Código Civil, devendo ser mantida a penhora deferida em sede de liminar.

Por fim, com relação ao imóvel que se encontra alienado fiduciariamente da mesma sorte não possui razão o Agravante, visto que o STJ possui entendimento consolidado de que o imóvel objeto de alienação fiduciária admite penhora de direitos do devedor fiduciário decorrentes do referido contrato. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. ART. 1022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉROCA. ENUNCIADO 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ENUNCIADO 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.

(...)

2.

Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
Incidência do Enunciado 83/STJ.

3.

Recurso Especial não conhecido.
(STJ – Resp: 1832095 SP 2019/0241478-5.
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/05/2021).

Desta forma, afasto a penhora sobre o imóvel de nº 19.804 e determino a penhora sobre os direitos do devedor fiduciário decorrentes do referido contrato de financiamento.

Diante d
o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
determinando somente a conversão da penhora sobre o imóvel de nº 19.804 em penhora sobre os direitos que o Agravante possui sobre o bem alienado fiduciariamente.

Considerando ainda tratar-se de recurso manifestamente improcedente, onde resta latente o intuito protelatório do recorrente, motivo pelo qual aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§4º do art. 1021 do CPC

É como voto.

Belém, ____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021